Tribunal: TJSP
Processo: 1016112-61.2016.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016112-61.2016.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante OLIVIO
ANTONIO GOMES, é embargada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016112-61.2016.8.26.0068/50000 -Voto no 16.118
2
Embargante: Olívio Antônio Gomes
Embargada: Claro S/A.
Embargos de Declaração no 1016112-61.2016.8.26.0068/50000
Voto no 16.118
Embargos de declaração. Alegadas obscuridade, omissão e
contradição. Inocorrência. Mera discordância para com os
termos do julgado. Ausência de lacuna a suprir. Embargos
rejeitados.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente-
apelado em face do v. acórdão de fls. 140/149, pelo qual se deu provimento parcial a apelo
da executada contra r. sentença que por seu turno, no âmbito de cumprimento de sentença
relativo a demanda de obrigação de fazer, rejeitara incidente de impugnação de iniciativa
daquela e dera por extinta a execução, pela satisfação do crédito do exequente.
Aduz o embargante, em síntese, ser a decisão obscura e
contraditória, por prejudicar excessivamente a ele, embargante (sic). Além disso, seria
omissa por desconsiderar que a parte contrária teria patrono constituído nos autos,
devidamente intimado dos termos da r. sentença condenatória e omisso quanto a seu
questionamento, de modo que a partir daí teria passado a fluir o prazo para o cumprimento
da obrigação imposta. Prossegue citando dispositivos legais e constitucionais a esmo para
viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores, pedindo o suprimento das lacunas apontadas.
É o relatório.
Não prosperam os embargos, que aliás em boa parte se mostram
ineptos, por exemplo ao sugerir obscuridade e contradição por conta das consequências
gravosas que o julgamento teria trazido à parte embargante.
De resto, nota-se que o embargante se apega às três figuras
mencionadas pelo art. 1.022 do CPC, obscuridade, contradição e omissão, para de alguma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016112-61.2016.8.26.0068/50000 -Voto no 16.118
3
forma forjar a admissibilidade do recurso, mas em relação a cada uma delas repete
exatamente a mesma coisa: que o patrono da parte contrária teria sido intimado para o
cumprimento da obrigação de fazer no momento da intimação da sentença, passando a
partir daí a fluir o prazo correspondente e dano margem à cobrança da multa diária, ao
contrário do entendido no v. acórdão.
Mas, como admite o embargante, a linha de raciocínio do julgado
foi diametralmente oposta, escorando-se na necessidade de nova intimação para início da
fase de cumprimento, e sobre ela não se pronunciaram os embargos, omissos em analisar a
fundamentação específica da decisão e as razões embasadoras do entendimento ali exposto,
para ali sim apontar eventual vício de expressão.
Enfim, inócua a repetição cansativa pelo embargante do que a seu
ver deveria ter sido o conteúdo do julgado, inexistindo lacuna a suprir.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FABIO TABOSA
Relator